Tribunal: STF
Processo: HC 137508
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-03
Data de publicação: 2017-10-03

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO. Inquéritos e processos em curso não respaldam a prisão preventiva.



    PRISÃO PREVENTIVA – DISTRITO DA CULPA – AUSÊNCIA. O fato de o acusado vir a deixar o distrito da culpa não autoriza a prisão preventiva – inteligência do artigo 366 do Código do Processo Penal. 



    PRISÃO PREVENTIVA – PROCESSO – INSTRUÇÃO. Há de revelar-se, como respaldo da preventiva, ato concreto do acusado visando embaralhar a instrução, não cabendo partir da simples suposição. 



    PRISÃO PREVENTIVA – CRIME – REITERAÇÃO. Descabe partir para a capacidade intuitiva, supondo, sem indicar dados concretos, a reiteração delitiva.